Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700252-53.2023.8.07.9000 IMPETRANTE: LOURIVAL MOURA E SILVA PACIENTE: R.S.S.S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.S.S.S., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que determinou ao paciente o uso de tornozeleira eletrônica com a finalidade de não aproximação da vítima M.M.S., cerceando seu direito de ir e vir e de usar seu imóvel próprio (processo referência MPU n. 0709066-40.2023.8.07.0016). Informou o douto impetrante (Dr. Lourival Moura e Silva) que, após requerimento da suposta vítima motivado em alegações de crime de injúria e contravenção penal de vias de fato, foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência em seu favor, e contra o paciente: a) afastamento do lar, b) proibição de aproximação da vítima, com limite mínimo de 300 metros e c) proibição de contato com a vítima. Salientou que, intimado, o paciente deixou o lar conjugal e tem evitado contato com a ex-companheira, limitando-se a atendê-la quando por ela procurado em ligações telefônicas. Ocorre que, a suposta vítima deixou o lar conjugal no mesmo dia 1o-fevereiro-2023 e foi residir na casa de sua irmã, no Guará/DF. Posteriormente, a vítima informou em juízo que está residindo com sua genitora, no Gama/DF, onde permanece, sem interesse em retornar ao lar conjugal – o que pode ser comprovado pelas imagens das conversas mantidas entre a vítima e o Oficial de Justiça no processo 0705775.32.2023.8.07.0016. Diante disso, o paciente informou ao Juízo que voltou a morar no imóvel, pois está desabitado, é de sua propriedade desde antes da relação conjugal com a vítima, é onde desenvolve seu trabalho (atua como profissional autônomo na área de informática e corretagem de seguro), não em outro local para ocupar e não se encontra em condições financeiras de custear aluguel. Relatou que a suposta vítima vem mantendo contatos regulares com o paciente, visando resolver de forma pacífica a dissolução conjugal, o que demonstra que não se sente temerosa de sofrer qualquer tipo de ataque por parte do ex-companheiro. Acrescentou que não há qualquer indício material das supostas infrações penais, de maneira que sequer há justa causa para instauração de ação penal e, consequentemente, para a concessão de medidas protetivas de urgência, notadamente afastamento do lar, quando a suposta vítima não está nele residindo. Narrou que, não obstante a situação encontrar-se pacífica entre o ex-casal, na data de 15-fevereiro-2023, entre 8h e 19h, a suposta vítima compareceu ao local sob o argumento de buscar peças de roupas e objetos pessoais e discutiu com o paciente a partir do momento em que ele a pediu para não entrar, em razão das determinações judiciais de afastamento do lar. A suposta vítima tentou agredi-lo, mas o paciente se defendeu, sem agredi-la, e a conduziu até o veículo dela para que ela fosse embora do local. A suposta vítima compareceu à Delegacia e relatou fatos inverídicos, no sentido de que o paciente estaria descumprindo medidas protetivas e que teria promovido novos ataques contra ela. Em 16-fevereiro-2023, o paciente foi surpreendido com a intimação via Oficial de Justiça de nova decisão judicial, com medida cautelar de monitoramento eletrônico, por 90 (noventa) dias. Argumentou que a medida não se reveste de justa causa ou embasamento legal, pois a vítima não reside no antigo lar conjugal e concordou com a presença do paciente ali, de maneira que não foi ele quem descumpriu a medida protetiva de aproximação, mas a própria vítima que foi até lá causar tumulto e aproximação. Destacou que a vítima possui problemas de saúde que lhe provocam “arroubos de violência”, sempre que sofre alguma frustração, conforme laudo psiquiátrico que acostou. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgência ou, subsidiariamente, das medidas protetivas de afastamento do lar e monitoramento eletrônico por 90 (noventa) dias. O “habeas corpus” foi, inicialmente, distribuído para a Segunda Turma Recursal e a eminente autoridade judiciária proferiu decisão indeferindo a liminar (ID 43803767); entretanto, em seguida, reconheceu a incompetência do Juízo por se tratar de processo originário de Juizado de Violência Doméstica e determinou a redistribuição (ID 44021358). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que as arguições acerca do mérito dos fatos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente não serão objeto de análise, ainda mais em sede de liminar, uma vez que os fundamentos para a determinação de medidas protetivas de urgência diferem dos necessários para uma condenação. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que fixaram e recrudesceram as medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente não se observa, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Em 2-fevereiro-2023, a eminente a eminente autoridade judiciária, acolheu o pedido formulado pela vítima M.M.S., ex-companheira do paciente (conviveram por 8 anos e não tiveram filhos), de fixação de medidas protetivas de urgência, inclusive afastamento do lar (ID 43765193): A Requerente M.M.S., residente e domiciliado no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face R.S.S.S. residente e domiciliado no(a) [...], apontado como Agressor, consistentes em: afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e acompanhamento psicossocial do agressor. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 00806/2023 30a DP, questionário de avaliação de risco e respectivos termos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: “Informa que convive maritalmente com R.S.S.S. há 8 (oito) anos, não tiveram filhos. Que já foi agredida fisicamente por R. em diversas outras oportunidades, mas nunca registrou ocorrência policial em desfavor dele; que R. utiliza drogas ilícitas (cocaína) e consome bebida alcóolica diariamente; que R. não tem fácil acesso a arma de fogo; que no dia de hoje, por volta das 22h10, estavam na residência do casal, ocasião em que começaram a discutir por conta de uma quantia em dinheiro que a declarante havia guardado em seu bolso; que R. ficou nervoso e tentou pegar; que R. xingou a declarante de ''desgraçada, merda e feia''; que ainda foi empurrada e caiu no chão, quando R. deito em cima da declarante para tentar imobilizá-la; que não fez nada contra ele, apenas tentou se levantar; que não ficou lesionada, mas acha que os hematomas irão aparecer daqui uns dois dias; que já tentou terminar a relação, mas R. não aceitou pois a perseguia e sabe tudo da declarante; que R. tem acesso a seu aparelho celular, senhas e todas as pessoas que conversa; que o histórico de R. é violento, já agrediu verbalmente a irmã e a mãe." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida MARINALVA MACIEL DA SILVA e APLICO a RAFAEL SANTO SOUZA DE SA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. (grifos e abreviações nossas) Em 13-fevereiro-2023, o paciente R.S.S.S. foi intimado das medidas protetivas de urgência em sua residência no Jardim Mangueiral/DF (ID 43765192). Em 15-fevereiro-2023, o Ministério Público elaborou relatório de diligência em que a vítima informou endereço residencial no Gama/DF (ID 43765190). Em diálogo com Oficial de Justiça, a vítima informou que estava na casa de sua irmã “sem nada, sem roupas, sem remédio” (ID 43765188). Consta dos autos que, em 16-fevereiro-2023, a vítima M.M.S. registrou a Ocorrência Policial n. 1.092/2023-0 imputando ao ora paciente a contravenção penal de vias de fato, além dos delitos de injúria, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência. No documento, a vítima disse que “(...) após o registro ficou na casa de familiares na Vicente Pires e no Gama, mas no dia 15 de fevereiro de 2023, foi à sua residência no Mangueiral, pegar algumas roupas e objetos pessoais e RAFAEL estava na casa”. Constou a seguinte versão da vítima (ID 43765186): VERSÃO DE M.M.S. - COMUNICANTE , VITIMA, Informa que manteve um relacionamento de nove anos com a pessoa de R.S.S.S., sendo que não tiveram filhos, mas teve duas gestações interrompidas. Esclarece que a relação sempre foi abusiva, inclusive com violência física, mas a DECLARANTE não tinha noção de toda a violência que sofria, mas no início de fevereiro, devido a continuidade dessa relação tão abusiva fez o registro da Ocorrência 806/2023 na 30aDP, uma vez que reside no Mangueiral-DF. Esclarece que por conta deste registro, solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas em caráter de urgência no Processo: 0705775-32.2023.8.07.0016 do 3a Juizado de Violência Doméstica de Brasília, o qual determina que R. deve ser afastado do lar e as proibições de aproximação e de contato com a vítima, por qualquer meio. Esclarece que após o registro ficou na casa de familiares na Vicente Pires e no Gama, mas no dia 15 de fevereiro de 2023 foi à sua residência Magueiral-DF, pegar algumas roupas e objetos pessoais e R. estava na casa. Dessa forma, ele foi agressivo com a DECLARANTE e disse: VOCÊ AINDA VAI TER O QUE MERECE. Ainda disse que a DECALARANTE era MALUCA e SAFADA e que a DECLARANTE O ESTAVA TRAINDO. O AUTOR ainda puxou a DECLARANTE pelo braço e na tentativa de se desvencilhar acabou ficando lesionada no braço e na perna. O AUTOR ainda pegou o celular da DECLARANTE e a chave do carro e se trancou no carro. A confusão só parou por intervenção de uma vizinha que é policial e de um outro vizinho de nome I. A DECLARANTE tem interesse em REPRESENTAR e REQUERER contra o autor. Informa que além dessa confusão no dia 15 de fevereiro de 2023, o AUTOR já havia entrado em contato com a DECLARANTE, por meio de aplicativos de mensagens, quando já estava ciente das medidas protetivas. Em 16-fevereiro-2023, a eminente autoridade judiciária, ao analisar o pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, em razão da notícia dada pela vítima, na mesma data, de que o ora paciente retornou ao lar e trocou a fechadura da residência, mesmo com medidas protetivas de urgência em seu desfavor, o que a obrigou a se mudar para a casa de sua mãe, consignou que a prisão deve ser a “ultima ratio” e que não foi comprovado que o retorno do paciente ao lar conjugal tenha agravado a situação de risco de violência doméstica, de maneira que seriam as medidas protetivas anteriormente concedidas e as medidas cautelares acrescidas razoáveis ao contexto fático apresentado. Assim, determinou ao paciente, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até superveniente decisão: a) proibição de aproximação da vítima, com limite mínimo de 300 metros; b) proibição de contato; e c) proibição de frequentar determinado lugar (ID 43765194): Trata-se de requerimento apresentado pelo Ministério Público solicitando a decretação da prisão preventiva de R.S.S.S. O Ministério Público alega que, nos autos no 0705775- 32.2023.8.07.0016, foram determinadas medidas protetivas de urgência contra o representado, dentre elas a de afastamento do lar, da qual ele foi intimado em 13/02/2023. No entanto, a vítima informou em 16/02/2023 que, mesmo havendo decisão de afastamento do lar e o ofensor tendo sido afastado, o mesmo retornou ao lar e trocou a fechadura, fazendo com que a vítima tivesse que se mudar para a residência de sua mãe. Além disso, segundo a manifestação ministerial, há um histórico de violência entre o casal, e a vítima afirmou que já tentou terminar a relação, mas o autuado não aceitou, pois a perseguia e sabia tudo a respeito dela. Diante desse cenário, sustenta ser necessária a prisão preventiva do autuado. É o relatório, Decido. No que se refere ao pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado, ressalto que a natureza cautelar da prisão lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando presentes seus requisitos e pressupostos legais, constituindo-se em medida excepcional que somente deverá ser decretada se não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, a prisão cautelar deve ser considerada como ultima ratio, eis que deve ser evitada sempre, especialmente se houver qualquer outro meio que permita resguardar o processo, bens ou partes em litígio. Nesse sentido, destaco o que dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. O Ministério Público apresentou pedido de decretação de prisão preventiva, em razão da notícia dada pela ofendida em 16/02/2023, de que o autuado retornou ao lar e trocou a fechadura da residência, mesmo com medidas protetivas de urgência em seu desfavor, o que a obrigou a se mudar para a casa de sua mãe. Após análise minuciosa dos autos, constata-se que, apesar da insistência do autuado em retornar ao lar conjugal, ainda que haja medidas protetivas em seu desfavor, o único elemento de prova apresentado nos autos foi uma certidão de contato com a ofendida, informando o retorno do autuado à residência (ID. 149942425). Cumpre ressaltar que não há relato de ato recente de violência por parte do requerido, após a separação do casal, contra a integridade física da ofendida, e não consta nos autos qualquer informação sobre antecedentes criminais ou reincidência do autuado. Dessa forma, ainda que haja fortes indícios de descumprimento de medidas protetivas, não foi comprovado nos autos que o retorno do autuado ao lar conjugal tenha agravado a situação de risco de violência doméstica. A prisão cautelar é uma medida extrema, que só deve ser adotada em casos de extrema necessidade. Neste caso, entendo que, por ora, a segregação do denunciado não se faz necessária para proteger a integridade física e psicológica da ofendida, na medida que as medidas protetivas anteriormente concedidas e as medidas cautelares que serão determinadas se mostram razoáveis ao contexto fático apresentado nos autos. Ademais, os fatos imputados ao autuado são apenas aqueles envolvendo descumprimento de medidas protetivas de urgência, vias de fato e injúria, de modo que caso condenado o autuado dificilmente cumpriria pena em regime fechado, o que revela a desproporcionalidade entre o contexto fático ora examinado e a aplicação da medida extrema de privação de liberdade. Nesse sentido, destaco jurisprudência do eg. TJDFT: (...) Ainda, advirta-se o monitorado acerca dos seguintes direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário ", conforme a Portaria supracitada. DETERMINO a inclusão da vítima no programa Viva Flor e acompanhamento do caso pelo PROVID pelo prazo de 6 (seis) meses. DETERMINO, nos presentes autos, as seguintes medidas protetivas em desfavor de R.S.S.S., pelo prazo de 6 (seis) meses ou decisão judicial em sentido contrário: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. c) Freqüentação de determinado lugar a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida: [...]. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Cumpre observar que o pleito de prisão poderá ser novamente analisado diante de fato novo ou notícia de que, o agressor veio a desrespeitar decisão judicial, momento em que o pedido de prisão preventiva poderá ser novamente requerido. Esclareço que, diante de novo requerimento de prisão preventiva por fato novo, será levado em conta, por certo, o histórico dos ocorridos. (grifos e abreviações nossos) Em 17-fevereiro-2023, a douta Defesa técnica formulou pedido de revogação das medidas protetivas de urgências, especialmente aquela contida na letra “a” da primeira decisão, qual seja: afastamento do lar. Justificou que a ofendida não pretende morar no local, conforme conversas mantidas entre ela e o Oficial de Justiça (ID 43765191). A Defesa técnica acostou ao presente “writ” cópia da matrícula do imóvel perante o 2o Ofício de Registro de Imóvel para comprar a propriedade de R.S.S.S. (ID 43765187). Acostou ainda relatório de médico psiquiatra do Governo do Distrito Federal, datado de 21-agosto-2021, em que encaminha a vítima M.MS.S. para tratamento psiquiátrico contínuo e acompanhamento psicológico. Constou que a vítima “EVOLUI DESCONTROLE DE IMPULSOS DIANTE DE FRUSTRAÇÕES E AS ADVERSIDADES” (ID 43765185). PACIENTE APRESENTA HISTÓRICO CARACTERIZADO POR CRISES RECORRENTES DE TRISTEZA PROFUNDA, ANEDONIA, HIPOBULIA, INTOLERÂNCIA ÀS FRUSTRAÇÕES, CRISES COMPULSIVAS, ISOLAMENTO, APREENSÃO EXCESSIVA, EPISÓDIOS FREQUENTES DE AUTOMUTILIZAÇÕES, INSÓNIA, IDAÇÃO SUICIDA E TENTATIVAS DE SUCICÍDIO ATRAVES DE ABUSO DE MEDICAÇÃO E VENENO (SIC). HÁ RELATOS DE MEDO DE LUGARES CHEIOS E DE ANDAR SÓ. INFORMOU QUE OS SINTOMAS COMEÇARAM HÁ MAIS DE 04 ANOS. HÁ HISTÓRICO DE AUTOMEDICAÇÃO E ABANDONOS DE TRATAMENTOS. FOI RECOMENDADO USO DE ÁCIDO VALPRÓICO 1000 MG/DIA, ESCITALOPRAM 20 MG/DIA, ZOLPIDEM 10 MG/DIA E CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (15 GOTAS)/NOITE. EVOLUI DESCONTROLE DE IMPULSOS DIANTE DE FRUSTRAÇÕES E ADVERSIDADES. ALÉM DISSO, FAZ ABUSO DE ANTIALERGICOS E BENZODIAZEPÍNICOS PARA FINS DE INDUZIR O SONO. # EXAME PSÍQUICO: HUMOR CALMO, AFETO SUPERFICIAL, PENSAMENTO ORGANIZADO, DISCURSO CONEXO, CR ́TICA PRESERVADA, NÃO VERBALIZA DELÍRIOS E ALUCINAÇÕES NESTE MOMENTO, HÁ SUICIDALIDADE POR IMPULSIVIDADE, MANTENDO CONTATO REGULAR. ESTÁ SEM REP. # HD: F33.9+.F40.0+F13.2+F60.31 TRATA-SE DE QUADRO DE DIFICIL MANEJO. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE TEM CURSO CRÔNICO. AS MEDICAÇÕES SÃO SOMENTE SINTOMÁTICAS. HÁ RISCO DE SUICIDIO ANÔMICO (INTOLERÂNCIA ÀS FRUSTRAÇÕES). HÁ DEMANDAS PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTÍNUO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. POR TRATAR-SE DE PACIENTE QUE RESIDE EM VICENTE PIRES, DEVERÁ DAR CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL NO CAPS DA REGIONAL DE MORADA. (grifos nossos) Pois bem. Como se observa, as decisões se encontram fundamentadas em elementos do caso concreto, mormente no relato da ofendida que, a princípio, não pode ser tido como inverídico, como quer fazer crer a Defesa. A palavra da vítima, nesta fase preliminar, justifica o deferimento das medidas protetivas de urgência, a fim de que cessem os supostos atos de violência psicológica e não progridam para situações mais graves. As alegações de que a vítima não está residindo no imóvel que era o lar conjugal não pode ser acolhida diante da manifestação unilateral do interessado, fazendo-se mister aguardarem-se as informações do Juízo de origem. Não se vislumbra ilegalidade ou motivo urgente que não possa aguardar o julgamento do mérito, até porque não está violada totalmente a liberdade de ir e vir do paciente, o qual está impedido de retornar ao lar conjugal, manter contato e se aproximar da ex-mulher, além do uso de tornozeleira eletrônica, por decisões fundamentadas. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator